Tribunal: STF
Processo: HC 263010
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Luis Martins e Outros em favor de Guilherme Jesus de Andrade contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a ordem nos autos do HC 1.007.305/SP.



      Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela pratica do crime do art 33, caput, da Lei 11.343/06.



      Sustentam que já haviam impetrado outros writs que não tiveram o mérito apreciado. (p.5)



    Afirmam que a quantidade de drogas apreendidas “42 gramas de maconha, 62,5 gramas de cocaína e 10,9 gramas de crack”, não pode ser considerada elevada. (p.7)



    Sustentam, ainda, que não existem provas concretas de que o paciente integre organização criminosa (p.7)



    Pleiteiam que seja concedida a ordem para o STJ analisar o mérito do habeas corpus e que se aplique a minorante do redutor do tráfico privilegiado. 



    O ato coator transitou em julgado em 23/09/2025. (www.stj.com.br)



    É o relatório.



    Decido.



    Não obstante o ato coator ser acórdão do STJ, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é, em parte, o caso dos autos



    No que concerne a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, considero a possibilidade de acolhimento. 



    Consta dos autos que o referido redutor foi aplicado em sentença penal condenatória. Eis os trechos pertinentes:



    “Presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, posto que não há provas de reincidência, de maus antecedentes ou de que ele se dedicasse à atividade criminosa ou integrasse organização criminosa. O conjunto probatório não aponta que Guilherme exercesse outra função que não a de "garagem", concordando que sua residência fosse utilizada como local para armazenamento do entorpecente, pelo que recebia uma contraprestação semanal. Assim, reduzo as penas de dois terços, resultando elas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.” (eDOC 5, p.3)



    Em sede de apelação, o TJSP afastou a aplicação do redutor, com base nos seguintes fundamentos: 



    “No caso em tela, foram apreendidas 17 porções de cocaína, 54 porções de maconha e 219 porções de crack. As várias substâncias encontradas (destaca-se a natureza mais lesiva da cocaína na forma de crack) resultariam numa considerável quantidade de drogas a serem comercializadas, capaz de atender inúmeros usuários, o que merece ser observado como circunstância absolutamente desfavorável ao acusado. 



    Ademais, respeitado tal posicionamento, a meu ver o referido redutor de pena não era cabível neste caso. O réu foi preso em flagrante delito, em local conhecido nos meios policiais pelo armazenamento de entorpecentes, e foi apreendida quantidade e variedade de drogas embaladas que não podem ser consideradas desprezíveis. Destaca-se, ainda, o alto poder lesivo da cocaína. Ainda, o réu não comprovou exercício de atividade lícita. Tudo indica que o réu se dedicava à atividade criminosa, o que obsta a incidência do redutor de pena.” (eDOC 6, p. 10/11)



    Não obstante os argumentos do TJSP, verifico que o paciente preenche os requisitos legais previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de forma que faz jus ao redutor. De acordo com as informações dos autos, o réu não se dedica às atividades criminosas, é primário e não integra organização criminosa. (eDOC 5)



 Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo parcialmente a ordem do habeas corpus para restabelecer a sentença penal condenatória em todos os seus termos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente